Tribunal: TJBA
Processo: 8012385-20.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8012385-20.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MOABIO OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS
TOXICOLÓGICOS.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que recebeu parcialmente denúncia, rejeitando-a quanto ao crime de tráfico de drogas, sob fundamento de ausência de justa causa decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de divergência significativa entre pesos apontados em dois exames de constatação preliminar. O recorrente sustenta que a materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudo definitivo e depoimentos dos policiais, sendo suficiente para o recebimento da denúncia.

2. Restou apurado que no dia 13 de setembro do de 2024, por volta das 11h, nas imediações da Praça dos Sentidos, Bairro Vila dos Sás, no município de Barreiras/BA, o recorrido trazia consigo, de forma consciente e voluntária, em desacordo com norma legal e regulamentar: 143, 24 g (cento e quarenta e três gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína; a quantia de R$ 400, 00 (quatrocentos reais); e além disso, transportava de forma irregular 01 (um) carregador bifilar, com 04 (quatro) munições intactas de calibre 9 mm; 04 (quatro) munições intactas de calibre 32.7; 07 (sete) munições intactas de calibre .380; e portava, 01 (uma) balança de precisão, sem identificação de marca ou modelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre os pesos apurados em dois laudos preliminares é suficiente para afastar a justa causa para a ação penal por tráfico de drogas, diante da existência de laudo definitivo confirmatório da natureza entorpecente e de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A divergência entre laudos quanto ao peso da droga não afasta a materialidade delitiva quando confirmada, por laudo definitivo, a natureza entorpecente da substância apreendida.

5. O laudo preliminar de constatação tem caráter meramente informativo, sendo superadas eventuais irregularidades com a juntada do laudo toxicológico definitivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. O recebimento da denúncia exige apenas lastro probatório mínimo quanto à materialidade e indícios de autoria, não se confundindo justa causa com certeza ou prova plena, próprias da fase de julgamento.

7. Na fase inicial do processo penal, aplica-se o princípio in dubio pro societate, devendo a ação penal prosseguir quando houver elementos indiciários suficientes.

8. As circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro, munições e balança de precisão constituem indícios suficientes de destinação mercantil da substância, justificando o recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A divergência entre laudos quanto ao peso da droga não descaracteriza a materialidade quando confirmada a natureza entorpecente por laudo definitivo.”

“O laudo preliminar de constatação é peça informativa, sendo superadas irregularidades com a juntada do laudo definitivo.”

“A justa causa para a ação penal exige apenas lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
na fase de recebimento da denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC 10009821420238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 12.04.2023; TJ-RO, HC 00018842220168220000, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 04.05.2016; STJ, Inq 1688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8012385-20.2024.8.05.0022, em que figura como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Recorrido, MOABIO OLIVEIRA ROCHA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, para determinar o recebimento integral da denúncia e o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54